Tribunal: TCU
Processo: 022.311/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Regina Urbano, exservidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região  Campinas/SP, contra o Acórdão 16.676/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Regina Urbano contra o Acórdão 16676/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão à recorrente e demais interessados, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.